Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-86.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-86.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 833.254.251-00 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 496.205.091-53 (EMBARGANTE), ANTONIO AGUERO - CPF: 061.854.281-72 (EMBARGANTE), CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA - CPF: 961.536.871-72 (EMBARGANTE), CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.157.691-34 (EMBARGANTE), ERNESTINA VIEIRA ALVES - CPF: 177.932.381-68 (EMBARGANTE), VILMA ALVES DA SILVA - CPF: 923.725.381-87 (EMBARGANTE), SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO - CPF: 354.121.511-91 (EMBARGANTE), MARIZA PINTO DE MIRANDA - CPF: 304.575.991-20 (EMBARGANTE), JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA - CPF: 396.540.101-78 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000901-86.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: JOEL ALMEIDA DA SILVA, MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO AGUERO, CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA, CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA, ERNESTINA VIEIRA ALVES, VILMA ALVES DA SILVA, SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, MARIZA PINTO DE MIRANDA, JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM SEGURO HABITACIONAL – LITISCONSÓRCIOS ATIVOS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DANOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA -
EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.

2. Tendo em vista a existência de vários litisconsortes ativos, a divisão das despesas entre todos não acarretará prejuízo algum para o sustento desses e respectivas famílias. Pois, o valor das despesas processuais consideradas de forma per capta não são elevadas e, dessa maneira, não há que se falar prejuízo de subsistência.

3. A falta de adoção, pelas partes autoras, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

4. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000901-86.2019.8.11.0006

EMBARGANTE: JOEL ALMEIDA DA SILVA, MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIO AGUERO, CLAUDINEIA MARCELA DE SOUZA, CARLA RENATA DOS SANTOS SILVA, ERNESTINA VIEIRA ALVES, VILMA ALVES DA SILVA, SERGIO AUGUSTO CORREA DE CARVALHO, MARIZA PINTO DE MIRANDA, JOSINEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOEL ALMEIDA DA SILVA
e
OUTRO(s)
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Na ocasião, os embargantes falam de omissão, por entenderem que o Acórdão deixou de observar que o fato de pleitearem em conjunto não significa que possuem capacidade de arcar com as custas processuais.

Salientam que, as despesas, além de abrangerem as custas de distribuição da ação, também abrangem o valor necessário para a perícia de engenharia, o que, por si só, é exorbitante, uma vez que corresponde, em média, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada imóvel.

Mencionam ainda omissão, por entenderem que o Acórdão deixou de analisar os documentos juntados no recurso de Agravo de Instrumento de n. 1003522-71.2019, pelos quais comprovam a hipossuficiência de cada demandante.

Também, apontam que o Acórdão deixou de observar que justificaram adequadamente a impossibilidade de emendar a inicial para produção de prova prévia, haja vista que as fotos seriam insuficientes para demonstrar os vícios ocultos e que não possuíam condições financeiras de apresentar laudos prévios.

Posto isso, pugnam pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

As contrarrazões vieram aos autos às id’s. 44480498, 44960469, 44960471, 44960473 e 45077960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000901-86.2019.8.11.0006

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão os embargantes, pois a questões suscitadas foram devidamente analisadas, rebatidas e julgadas.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que:
“embora no recurso de Agravo de Instrumento os requerentes tenham carreados documentos pelos quais tentam comprovar a condição de hipossuficientes, isso por si só, não possui o condão de demonstrar o atual estado de miserabilidade que alegam enfrentar, mormente por se tratarem de litisconsortes, de modo que, inexiste provas suficientes de que o rateio das custas e despesas processuais comprometerá a própria subsistência, assim como, de suas famílias. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que:
“a alegada comprovação de pretensão resistida e da desnecessidade, no momento, de prova mínima indiciária de risco de desmoronamento dos imóveis (laudo técnico, fotos, etc.), mais uma vez sem razão os apelantes.

Isso porque, no caso em apreço, mesmo após intimação para emenda da inicial, os recorrentes deixaram de dar fiel cumprimento ao comando judicial, situação que levou a extinção do feito, conforme previsão contida no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020